Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0711743-24.2019.8.07.0003 Apelante LIDIO SAMPAIO LOPES Apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO As partes requereram a produção de prova pericial (Ids 16114907 e 16116909), que foi deferida. Requisitou então o i. magistrado ao Instituto Médico-Legal da Polícia Civil do Distrito Federal a realização da prova técnica em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora (Id 16116910). Intimado (Ids 16116913 e 16116916), o autor informou ter comparecido ao IML e realizado o exame. Mencionou, ainda, que o laudo seria encaminhado ao juízo pelo próprio órgão (Id 16116917). Em seguida, determinou o e. juiz, ao autor que comprovasse a data de conclusão do laudo e a remessa direta pelo IML do documento (Id 16116918). Na sequência, mantendo-se silente o autor, considerou o magistrado de primeira instância ter ele desistido da prova, com o que determinou a conclusão dos autos para julgamento (Id 16116919). O pedido de indenização foi julgado improcedente pela falta de prova pericial apta a demonstrar a invalidez permanente alegada na peça vestibular. Consignou o magistrado que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, ao deixar de informar seu comparecimento ao Instituto Médico Legal e de comprovar a data para conclusão da perícia (Id 16116921), conquanto se tratasse de prova técnica requisitada pelo juízo ao IML. No dia seguinte à prolação da sentença, a serventia do juízo recebeu o laudo complementar da perícia a que se submetera o autor, o qual fora encaminhado diretamente pelo IML/PCDF ao órgão julgador (Id 16116924). Feita a juntada aos autos, conforme certidão cartorária lavrada no Id 16116923. Registro não constar o encaminhamento do laudo inicial elaborado em 2017, após o registro de comunicação da ocorrência policial relativa ao evento em que se envolveu a parte autora. Mencionados tais fatos processuais na apelação, vislumbro possível cerceamento de defesa a invalidar a sentença, conquanto não arguidas questões preliminares pelo autor/apelante. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes litigantes, a começar pelo autor/apelante, oportunidade para se manifestar sobre o ponto acima indicado no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;